Tribunal: TJES
Processo: 5024320-55.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024320-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA BEIJAMINI HARRES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5024320-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: VANESSA BEIJAMINI HARRES e outro.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CASO DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS §§ 8º E 8º-A DO ART. 85 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

O
DETRAN/ES
interpôs agravo interno (id nº 11531171) contra a decisão monocrática (id nº 11145236), que negou provimento aos embargos apresentados, os quais tinham como objetivo rediscutir a base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de agravo, o agravante sustenta que o valor fixado desconsidera os §§ 8º e 8º-A do artigo 85 do CPC, que preveem a fixação equitativa dos honorários em casos de proveito econômico irrisório. Alega-se que, nesses casos, o juiz deve observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% do valor da causa, aplicando o que for maior. Diante tais fatos, requer a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados de forma equitativa, conforme o CPC.

É o relatório.

VOTO

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 02/12/2024. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 03/12/2024, conforme termo de recebimento aposto pela procuradoria destinatária. Não obstante, apenas em 17/12/2024 foi aviado o presente agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)